Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-97.2024.8.11.0022
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000834-97.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 495.550.651-87 (APELANTE), RENATA EHLERT - CPF: 050.841.619-19 (ADVOGADO), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL ENTRE O VAZAMENTO E A CONDUTA DA RÉ. PRINTSCREEN INSUFICIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. A autora alegou que seus dados pessoais teriam sido vazados pela empresa ré e que, em razão disso, passou a receber contatos suspeitos, pleiteando a cessação da suposta divulgação e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a procuração assinada eletronicamente via plataforma privada atende aos requisitos legais para validade; e (iii) saber se há prova mínima capaz de indicar que eventual vazamento de dados da autora decorreu de falha nos sistemas da ré, autorizando a responsabilização civil e consequente indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário das provas, entende desnecessária a produção probatória requerida, inexistindo demonstração concreta de pertinência ou utilidade das diligências pretendidas.

4. A procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada que gera relatório com dados verificáveis de autenticidade, integridade e autoria atende aos requisitos previstos no art. 105 do CPC/2015 e no art. 10, § 2o, da MP n. 2.200-2/2001.

5. A responsabilidade objetiva prevista no CDC e na LGPD exige prova do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado. A autora não comprovou qualquer indício de que o suposto vazamento decorreu de falha da empresa ré.

6. Prints de tela sem identificação dos dados pessoais e acompanhados de aviso de que a empresa “não é fonte e não possui ligação com eventuais vazamentos indicados” não constituem prova mínima do fato constitutivo do direito.

7. Ausente demonstração de ligação entre contatos telefônicos ou tentativas de golpe e pretenso vazamento imputado à requerida, não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de demonstração concreta da necessidade de prova pericial ou testemunhal afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2. É válida a procuração eletrônica assinada por plataforma privada que assegura elementos técnicos de verificação da autenticidade.

3. Não demonstrado o nexo causal entre o suposto vazamento de dados e a conduta da empresa ré, não há responsabilidade civil nem dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE DA COSTA RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT aos autos da
Ação Condenatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 1000834-97.2024.8.11.0022
, ajuizada em face do
SERASA S/A.

A sentença (ID. 323525912) julgou improcedentes os pedidos da exordial, ao argumento de que inexistirem elementos que permitam atribuir à requerida a responsabilidade pelo alegado vazamento de dados pessoais da autora, que foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais (ID. 323525916), a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a controvérsia acerca da origem do vazamento demandava dilação probatória, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide.

Sustenta, ainda, a validade da procuração assinada eletronicamente via ZapSign, refutando a alegação de litigância de má-fé e afirmando ser desnecessário o credenciamento ICP-Brasil para a prática de atos processuais. Argumenta também que a existência de ações semelhantes não caracteriza advocacia predatória.

No mérito, defende a responsabilidade objetiva da ré, na condição de prestadora de serviços, pelos danos decorrentes do vazamento de dados. Afirma que o
printscreen
juntado aos autos comprova falha na proteção de dados e ressalta que a própria requerida oferece plataforma paga para mitigação de riscos de vazamento, reconhecendo a vulnerabilidade existente.

Alega que, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o dano moral em casos de vazamento de dados é presumido, sustentando que sofreu abalo psicológico decorrente de contatos indesejados e tentativas de fraude após a exposição de suas informações.

Requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a declaração de regularidade da procuração eletrônica. No mérito, postula a condenação da apelada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 323525918).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora tomou conhecimento, por meio da mídia, de um mega vazamento de dados pessoais. Após contatar o Instituto de Proteção de Dados Pessoais – IPRODAPE, recebeu a informação de que seus dados haviam sido vazados pela requerida e estavam circulando na
dark web.

Alega que a requerida figura como ré na Ação Civil Pública n. 5002936-86.2021.4.03.6100, proposta pelo Ministério Público Federal em parceria com o Instituto Sigilo, em trâmite pela 22a Vara Cível de São Paulo, na qual
“(...) é acusada de violar leis de proteção de dados ao expor e comercializar informações pessoais de terceiros na internet.”
(ID. 323525870).

Afirma, ainda, que em consulta ao website da requerida encontrou informações que confirmariam o vazamento, e que, em decorrência disso, passou a receber ligações de números desconhecidos e tentativas de golpe via WhatsApp (
phishing
).

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo, em caráter liminar, que a ré se abstivesse de divulgar ou compartilhar seus dados, sob pena de multa diária, e, no mérito, a confirmação da tutela e a condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais.

O feito teve regular processamento, e a liminar foi indeferida, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1031458-98.2024.8.11.0000 (ID.

270677359 daqueles autos).

Em contestação (ID. 323525886), a requerida alega, preliminarmente a invalidez da procuração assinada via ZapSign e possível litigância de má-fé ante o patrocínio de diversas ações semelhantes. No mérito, sustenta inexistir qualquer indício de vazamento envolvendo sua base de dados e afirma que a autora não comprovou seus argumentos, requerendo a improcedência.

Em 05/09/2025, sobreveio sentença (ID. 323525911) que julgou antecipadamente o feito, julgando improcedentes os pedidos da exordial, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade suspendeu em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformada, recorre a autora.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, destaca-se a validade da procuração assinada eletronicamente via plataforma privada (ZapSign), em conformidade com o art. 105 do CPC/2015 e o art. 10, §2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

O documento apresentado gera relatório com dados suficientes para verificação da autenticidade, incluindo identificação da signatária, data e horário da assinatura, dispositivo utilizado, endereço IP, código de validação e captura fotográfica (ID. 323525878), atendendo plenamente aos requisitos de integridade e autoria exigidos para os atos processuais.

Assim, à luz de tais premissas, reputa-se plenamente válida a procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada, dotada de elementos técnicos mínimos de segurança, autenticidade e verificação.

Por conseguinte, a autora suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que a controvérsia quanto à origem do vazamento de seus dados pessoais exigia dilação probatória, sobretudo com a produção de prova pericial e testemunhal, o que tornaria inadequado o julgamento antecipado da lide.

Entretanto, não prospera a tese recursal.

Isto porque, no caso em comento, verifica-se que a parte autora não demonstrou, sequer de forma mínima, a pertinência e utilidade das provas requeridas, inexistindo nos autos qualquer indicação concreta de como a prova pericial seria realizada ou de que modo contribuiria para a elucidação do suposto vazamento de dados.

Em mesmo sentido, não se comprova a necessidade da prova testemunhal (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da autora), vez que, conforme consignado pelo magistrado singular, a questão é eminentemente de direito.

Com efeito, cumpre destacar que o art. 370 do CPC/2015 estabelece que o juiz é o destinatário final da prova, possuindo a prerrogativa de avaliar a necessidade de produção de diligências para o julgamento do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MÉRITO –
VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS IMPUTADOS AO SERASA – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO VAZAMENTO DE DADOS
PESSOAIS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Quando a prova pericial requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, não há falar em cerceamento de defesa, sendo cabível o julgamento da lide pelo juiz.
A responsabilidade civil por vazamento de dados exige prova robusta do ato ilícito e do nexo causal. Ausência de elementos concretos impede o reconhecimento de responsabilidade da ré. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”
(N.U 1006566-05.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2025, Publicado
no DJE 14/06/2025) – destaquei.

Por isso,
rejeito
a preliminar.

Ademais, em relação ao mérito recursal, a apelante sustenta que a empresa requerida, na qualidade de prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

Entretato, como cediço, a responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 42 da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

Ressalta-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, incumbia à autora comprovar, minimamente, a verossimilhança de suas alegações.

Contudo, verifica-se que não logrou êxito em demonstrar que o suposto vazamento de seus dados decorreu de conduta da apelada.

A recorrente fundamenta sua tese em
printscreen
extraído do website do próprio Serasa (ID. 323525877), que indicaria o vazamento de seus dados na
dark web
.

Entretanto, o referido documento não é apto a atribuir responsabilidade à apelada, sobretudo porque nele consta expressamente a observação de que
“a Serasa não é fonte e não possui ligações com eventuais vazamentos indicados”
, o que reforça a inexistência de qualquer vínculo entre a origem do vazamento e as bases de dados da empresa.

Com efeito, ressalta-se que a mera indicação de que dados pessoais possam estar expostos na internet não é suficiente para atribuir responsabilidade ao Serasa, sendo necessária a demonstração de que o vazamento ocorreu por falha nos sistemas da empresa, o que não foi comprovado pela recorrente.

Destaca-se, ainda, que a captura de tela não apresenta qualquer dado da autora (como nome e CPF), não havendo elementos que indiquem que a referida consulta se refere aos dados da autora.

A autora tampouco juntou qualquer documento que demonstrasse violação de dever legal relacionado à segurança da informação ou descumprimento das regras de proteção previstas na LGPD.

Da mesma forma, não há comprovação das alegadas ligações indesejadas e tentativas de fraude via WhatsApp. Ainda que tais contatos tivessem sido comprovados, inexiste nos autos qualquer elemento que permita vincular esses eventos a um suposto vazamento imputado à Serasa, sendo fato comum no cotidiano dos consumidores e decorrente de múltiplas fontes possíveis.

Assim, não restando comprovado o nexo causal entre a conduta da apelada e o alegado dano causado, não há que se falar na reparação por dano moral.

Nesse sentido, julgou recentemente este E. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS - SERASA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRINTS DE TELA INSUFICIENTES - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a configuração da responsabilidade civil por vazamento de dados pessoais, é necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso,
mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não preenchidos no caso concreto.

Prints de tela, por si só, sem outros elementos corroborantes, não constituem prova suficiente para demonstrar a ocorrência de vazamento de dados pessoais, especialmente quando os próprios documentos apresentados contêm informação expressa de que a empresa "não é fonte e não possui ligação com eventuais vazamentos indicados".
O serviço denominado Serasa Premium funciona como ferramenta de monitoramento que utiliza tecnologia específica para identificar eventuais vazamentos de dados na internet, alertando os usuários sobre possíveis exposições, sem que isso implique responsabilidade da empresa pelos vazamentos eventualmente identificados.
O recebimento de ligações de números desconhecidos e mensagens indesejadas, sem comprovação de nexo causal com a conduta da empresa, não configura dano moral indenizável, tratando-se de situação comum no cotidiano que pode decorrer de diversas fontes.”

(N.U 1016509-24.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025) – destaquei.

Deste modo, diante da ausência de prova mínima do nexo causal entre o alegado vazamento e eventual conduta ilícita atribuída à apelada, bem como da inexistência de comprovação dos danos narrados, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 82, §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025